Tribunal: TJSP
Processo: 1087866-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Litisconsórcio. 27 autores. Documentos apresentados que revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. PEX FORA DO PERÍODO (25.07.1996 E 23.08.1996) E EM MODALIDES DIVERSAS. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087866-64.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AIRES BARBOZA DE MORAES, ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA CECCONI, ANA
FERREIRA LOPES, CLEONICE MARIA DOS SANTOS, EDUARDO GUAZZELLI,
ELENITA GONZAGA MELLO BLANCO, ALBERTO AQUINO (ESPÓLIO), MARIA
SELMA FEITOSA AQUINO (INVENTARIANTE), MANOEL DE CARVALHO
FILHO (ESPÓLIO), EDILZA COELHO DE CARVALHO (INVENTARIANTE),
RANIERI
CECCONI
JUNIOR
(ESPÓLIO),
RANIERI
CECCONI
NETO
(INVENTARIANTE), FERNANDA DO LAGO CECCONI MELLA LOPEZ,
HAMILTON COSTA DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, JOSÉ AUGUSTO
FALEIROS DINIZ, JOSE LUIS BLANCO LORENZO, JOSÉ PERES GOMES, LIA
RENATA CÂMARA FERNANDES, MARCIA RODRIGUES DE SÁ DOMINGOS,
MARIA CELINA FLEMING CÂMARA, MARIA JOSÉ DO LAGO PIMENTA, MARIA
JOSÉ RAMOS DA SILVA, OSWALDINA DA CONCEIÇÃO BATISTA BOCARDI,
OSVALDO DOS SANTOS MISURELLI, PEDRO NERY DE PAIVA, MARLENE
RODRIGUES GONÇALVES (ESPÓLIO), SIDNEA GONÇALVES FARINHAS
(HERDEIRO), SIDNEY RODRIGUES GONÇALVES (HERDEIRO), SUELI MOTA
DE OLIVEIRA CACHAFEIRO, JOÃO CARLOS BLANCO LORENZO e MARCIA
REGINA PARDINI BLANCO, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087866-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087866-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81658
APELAÇÃO CÍVEL No 1087866-64.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: AIRES BARBOZA DE MORAES, ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
CECCONI, ANA FERREIRA LOPES, CLEONICE MARIA DOS SANTOS, EDUARDO
GUAZZELLI, ELENITA GONZAGA MELLO BLANCO, ALBERTO AQUINO, MARIA
SELMA FEITOSA AQUINO, MANOEL DE CARVALHO FILHO, EDILZA COELHO DE
CARVALHO, RANIERI CECCONI JUNIOR, RANIERI CECCONI NETO, FERNANDA DO
LAGO CECCONI MELLA LOPEZ, HAMILTON COSTA DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA
SILVA FILHO, JOSÉ AUGUSTO FALEIROS DINIZ, JOSE LUIS BLANCO LORENZO,
JOSÉ PERES GOMES, LIA RENATA CÂMARA FERNANDES, MARCIA RODRIGUES
DE SÁ DOMINGOS, MARIA CELINA FLEMING CÂMARA, MARIA JOSÉ DO LAGO
PIMENTA, MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA, OSWALDINA DA CONCEIÇÃO BATISTA
BOCARDI, OSVALDO DOS SANTOS MISURELLI, PEDRO NERY DE PAIVA,
MARLENE RODRIGUES GONÇALVES, SIDNEA GONÇALVES FARINHAS, SIDNEY
RODRIGUES GONÇALVES, SUELI MOTA DE OLIVEIRA CACHAFEIRO, JOÃO
CARLOS BLANCO LORENZO E MARCIA REGINA PARDINI BLANCO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX)
entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do
Ministério
das
Comunicações.
Corrida
ao
Judiciário
de
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da
companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário.
Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos
que demonstrem o contrário.
Litisconsórcio. 27 autores. Documentos apresentados que revelam
a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram
contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997.
PEX
FORA
DO
PERÍODO
(25.07.1996
E
23.08.1996) E EM MODALIDES DIVERSAS. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação tirada contra as r. sentenças que extinguiram
a ação de liquidação de sentença proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.
indeferindo a inicial em relação a alguns autores (fls. 344/346) e julgando os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087866-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
improcedentes em relação aos demais (fls. 347/349). Os apelantes impugnam as
radiografias apresentadas e pretendem a reforma da decisão para que seja reconhecida
a legitimidade ativa. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato do autor não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação.
Os documentos de fls. 276/334 demonstram que os autores
firmaram contratações em modalidades diversas de plano de expansão (Planta
Comunitária de Telefonia, Transferência de direito de uso, tarifa de habilitação) ou ainda
adquiriram plano de expansão pela Portaria 86 e fora do período abrangido pela
sentença da ação civil pública (25.07.1996 e 23.08.1996).
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte
autora não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087866-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O auto
não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087866-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a extinção do
feito em relação aos autores mencionados nas sentenças, ainda que por outro
fundamento: art. 485, VI, do CPC. Em razão do que se decide, a verba de sucumbência
que já havia sido fixada para parte dos autores fica majorada para R$1.500,00, nos
moldes do artigo 85, §11, do CPC, em razão da interposição do recurso, ressalvada a
eventual gratuidade deferida. Ainda, para os autores em relação aos quais foi
determinado apenas o pagamento das custas e despesas processuais, fica mantida tal
condenação, acrescentando-se o pagamento da verba honorária advocatícia ora fixada
em R$ 1.000,00, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator